Tribunal: TJDFT
Processo: 0720924-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. INVESTIGAÇÃO DE EVENTUAL OCULTAÇÃO DE BENS ANTERIOR AO ÓBITO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por herdeira contra decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu pedido de adoção de diligências excepcionais - quebra de sigilo bancário e requisição de declarações fiscais - para investigar a destinação de valores oriundos da venda de imóvel rural, ocorrida em 2016/2017, sob o fundamento de que tal apuração demandaria dilação probatória incompatível com o rito do inventário e configuraria questão de alta indagação a ser remetida às vias ordinárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação de ausência de incremento patrimonial, após a alienação de bem imóvel realizada em vida pelo falecido, constitui indício suficiente para autorizar, no âmbito do inventário, a adoção de medidas excepcionais, como a quebra de sigilo fiscal e bancário do de cujus e de terceiros envolvidos, no rito de inventário, considerando sua natureza estritamente patrimonial e documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inventário visa à identificação dos bens existentes no momento do óbito, nos termos do art. 1.784 do CC, sendo irrelevantes para esse fim as movimentações patrimoniais anteriores à data do falecimento.
4. A quebra de sigilo bancário e fiscal é medida excepcional, que só se justifica diante de indícios concretos e relevantes de ocultação patrimonial, nos termos dos arts. 5o, X e XII, da CF, o que não se verifica no caso concreto.
5. A ausência de incremento patrimonial após alienação anterior ao óbito não configura, por si só, presunção de ocultação de bens ou adiantamento de legítima, especialmente quando não há evidências de conduta dolosa da inventariante ou do herdeiro.
6. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que diligências invasivas, como a quebra de sigilo, exigem prova pré-constituída do desvio patrimonial, o que não foi apresentado pela agravante.
7. O ordenamento jurídico prevê ação autônoma própria para apuração de ocultação de bens - a ação de sonegados (art. 1.992 do CC) - sendo incabível sua instrução no bojo do inventário, conforme dispõe o art. 612 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, X e XII; CC, arts. 1.784 e 1.992; CPC, arts. 612 e 796.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0736215-30.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 04.03.2022; AI no 0740405-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE 13.03.2023; AI no 0714539-60.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 22.09.2020.

(m)